Tribunal: CARF
Processo: 11060.001287/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.001287/2010-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.907 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
CVI REFRIGERANTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
CRÉDITO
RECONHECIDO EM PROCESSO JUDICIAL. LIQUIDEZ E CERTEZA
QUANTO AO CRÉDITO. APURAÇÃO.
No procedimento de homologação de pedido de restituição/declaração de
compensação decorrente de crédito tributário reconhecido por decisão judicial
transitada em julgado compete à autoridade administrativa a apuração da
certeza e liquidez de direito creditório postulado pelo contribuinte, com base
nos documentos do contribuinte e nas decisões judiciais.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOS CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva, Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e
Amaral (relatora).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.001287/2010-87
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.907 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.001287/2010-87

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Foi exarado despacho decisório homologando parcialmente a compensação declarada
de IPI com créditos de COFINS e PIS, não homologando a compensação declarada no
valor de R$ 69.977,10 de IPI, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de
fls. 173 a 198, tendo as demais compensações sido homologadas.
A autoridade fiscal não homologou parte da compensação declarada em face de
insuficiência de crédito disponível para o total das compensações declaradas na
DCOMP 41591.61190.131008.1.3.57-1675, relativa ao 3o decêndio de setembro de
2008.
O contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade alegando que o relatório
do despacho decisório informa o crédito total homologado de R$ 1.410.357,75, mas,
conforme pedidos de habilitação anexos e respectivos relatórios com decisão de
deferimento dos pedidos, o valor é de R$ 1.472.884,51, devidamente atualizados até
31.12.2007, cujas compensações se realizaram durante o ano de 2008, e, tais
atualizações durante este período ocorreram conforme preconizado pelos artigos 39, §
4o da lei 9.250/95, artigo 73 da lei 9.532/97 e artigo 72 da IN RFB 900/2008, detalhados
em controle auxiliar anexo à manifestação de inconformidade.”
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, amparada o voto
do relator considerando:
“Cumpre informar inicialmente que o fato de os pedidos de habilitação trazerem valores
superiores aos apurados pela Autoridade Fiscal ao efetuar os levantamentos dos valores
devidos, tem o condão de tão somente permitir ao sujeito passivo a transmissão do
pertinente PER/DCOMP, não se prestando para homologar o crédito solicitado nem
tampouco a eventual compensação propriamente dita, que são analisados em momento
posterior, conforme se observa no Parecer DRF STM no 286 de 29.03.2008, fls. 241 e
242 e IN SRF 600/2005, § 6o do artigo 51.
Acrescente-se que os cálculos foram realizados dentro das normas vigentes e o
contribuinte não indica qualquer irregularidade nos cálculos, mas, simplesmente
informa que conforme o pedido de habilitação os valores divergem, não demonstrando
também o motivo da divergência.”
A contribuinte foi cientificada da decisão em 27/07/2018. Em 23/08/2018,
apresentou recurso voluntário, no qual alega que o crédito pleiteado foi integralmente
reconhecido em decisão transitada em julgado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.907 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.001287/2010-87

Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
Segundo a decisão recorrida a controvérsia dos autos cinge-se sobre o valor do
crédito decorrente de sentença transitada em julgado, apurado pelo Recorrente R$ 1.472.884,51,
e aquele apurado pela Fiscalização (R$ 1.410.357,75) ao analisar os pedidos de compensação e
realizar apenas a homologação parcial.
Indubitavelmente o valor indicado pelo contribuinte no pedido de habilitação
administrativa de crédito decorrente de ação judicial não é definitivo, estando sujeito à
apreciação e confirmação pela fiscalização no momento de homologação das restituições e
compensações dele decorrentes.
Cabe a autoridade fiscal proceder a apuração dos créditos decorrentes de decisão
judicial, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional:
“Art. 170 . A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública”.
O instituto da compensação está previsto ainda no artigo 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, com redação dada pela Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados
e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
O contribuinte desistiu da execução judicial do julgado, procedendo a habilitação
e compensação administrativas, nos termos do art. 74, da Lei no 9.430/96 (fls. 84 e 85), estando
assim sujeito a apuração realizada pela fiscalização. Esta, por sua vez, ao analisar o
procedimento de homologação de pedido de restituição/declaração de compensação, considera a
liquidez e certeza do crédito, com base nos documentos do contribuinte e na decisão
judicial. Correto pois, o procedimento da fiscalização.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e no mérito negar
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.907 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.001287/2010-87

Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital